Tribunal: CARF
Processo: 11634.720045/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720045/2014-78
ACÓRDÃO
2401-012.180 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILOBASE- CONSTRUCOES INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
DESPROPORCIONAL
À
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. EXCLUSÃO DE SÓCIO.
É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos
lucros e das perdas.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
DESPROPORCIONAL
À
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. DELIBERAÇÃO SOBRE A FORMA DE DISTRIBUIÇÃO.
Nas sociedades limitadas, a distribuição de lucros poderá ser
desproporcional à participação societária de cada sócio desde que exista
previsão expressa no contrato social sobre a forma de distribuição ou,
então, cláusula dispondo que caberá à assembleia ou à reunião deliberar
sobre a participação dos sócios nos resultados da empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
6 DE MAIO DE 2025.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.180 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720045/2014-78
2
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Sonia de Queiroz Accioly (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Trata-se
de
recurso
voluntário
(fls. 753/764)
interposto
por
SILOBASE-
CONSTRUCOES INDUSTRIAIS LTDA contra o acórdão de fls. 714/742, que julgou improcedente a
impugnação de fls. 662/668, apresentada em face dos autos de infração discriminados abaixo:
DEBCAD
Objeto
Levantamentos
51.002.019-4
Cota patronal e RAT
CI – Contribuintes Individuais
DL – Distribuição de Lucros
SA – Salários por fora da folha
51.054.623-4
Cota segurado
CI – Contribuintes Individuais
DL – Distribuição de Lucros
SA – Salários por fora da folha
51.054.624-2
Terceiros -
SA – Salários por fora da folha
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 32/36), mediante o confronto de folhas de
pagamento, GFIPs, DIRF e contabilidade, a fiscalização verificou que, no período autuado, a
Recorrente realizou uma série de pagamentos a empregados e contribuintes individuais
(autônomos e sócios), que não foram incluídos nas folhas de pagamento no período de
01/10/2009 a 31/12/2011. O lançamento baseou-se nos seguintes levantamentos feitos pela
fiscalização:
 Levantamento SA - Salários por fora da folha de pagamento: referente a
remuneração paga aos segurados empregados não incluída na folha de
pagamento, verificada no comparativo entre a escrituração contábil e as
folhas de pagamento, conforme apurado na planilha denominada
"Pagamento de salários fora da folha de pagamento".
 Levantamento Cl - Contribuintes Individuais: referente à remuneração paga
aos segurados contribuintes individuais (autônomos) que prestaram serviços
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.180 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720045/2014-78
3
à empresa, verificada no cotejo entre os valores contabilizados em diversas
contas de pagamentos a pessoas físicas, que não foram incluídos em folhas
de pagamentos. Os valores pagos, bem como as contas contábeis em que
foram
escriturados
estão
discriminados
na
planilha
denominada
"Pagamento a Contribuintes Individuais Fora da Folha de Pagamento".
 Levantamento: DL - Distribuição de Lucros: referente à remuneração paga à
sócia Stella Cortes Badiz Berbel, discriminados na planilha denominada
"Pagamentos à sócia Stella Cortes Badiz Berbel", que embora contabilizados
como pagamentos a título de Distribuição de Lucros, foram classificados
como pro labore pela fiscalização, em razão dos seguintes fatos:
Especificamente em relação à distribuição desproporcional de lucros reclassificada
como pagamento de pro labore à sócia, o relatório fiscal apresentou os seguintes esclarecimentos:
De acordo com o Art. 1.007 da Lei 10.406/02 (Código Civil), salvo estipulação em
contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas
quotas. O Art. 1.008 da mesma lei dispõe que é nula a estipulação contratual que
exclua qualquer sócio de participar dos lucros da empresa.
No Contrato Social da empresa - Alteração Contratual no 5 (em anexo) em sua
cláusula Décima está disposto que ao término de cada exercício social, em 31 de
dezembro, a sócia administradora procederá a elaboração do inventário e do
balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas
quotas, os lucros ou perdas apurados.
c) A cláusula quarta do contrato citado acima, dispõe sobre o quadro societário:
[...]
d) Como se vê no quadro societário, a empresa possui três sócios, porém,
distribuiu lucros apenas à sócia Stella Cortes Badiz Berbel, que possui 5% do
capital, deixando de distribuir lucros aos outros dois sócios, que somados
possuem 95% do capital social. Os registros contábeis foram efetuados na conta
2.4.30.100.3 Distribuição de Lucros aos Sócios, cujo histórico consta como
distribuição de lucros a Stella Cortes Badiz Berbel, conforme Livro Razão ns 16,
folha 125 (cópia anexa).
e) Para que a distribuição de lucros não fosse tributada haveria necessidade de
cumprir a legislação, ou seja, distribuir aos sócios, na proporção de suas quotas.
f) Assim, o sócio cotista, ao receber remuneração da empresa, torna-se segurado
obrigatório, na qualidade de contribuinte individual, a teor do que dispõe o art.
12, inc V, alínea “f”, da Lei no 8.212, de 1991, havendo incidência de contribuição
previdenciária sobre o pró-labore por ele recebido, aplicando-se as regras de
arrecadação previstas no art. 28, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991, e no art. 4o,
“caput” da Lei no 10.666/2003.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.180 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720045/2014-78
4
Intimado, o Recorrente apresentou a impugnação de fls. 622/709, alegando, em
síntese:
1. A nulidade dos autos de infração por cerceamento de direito de defesa;
2. Sobre a distribuição desproporcional de lucros, que estava tentando, desde
09/2010 registrar perante a Junta Comercial, alteração de seu contrato
social prevendo a distribuição desproporcional de lucros;
3. Sobre os pagamentos por fora da folha, que a fiscalização estaria
considerando verbas de caráter indenizatório;
4. Sobre os pagamentos a contribuintes individuais autônomos, que a
fiscalização não teria demonstrado a ocorrência de prestação de serviços;
5. Que a multa seria improcedente em decorrência da inocorrência dos fatos
geradores e porque ofenderia aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; e
6. Que não haveria base para a RFFP
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 714/742, que julgou a
impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2011
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
A distribuição de lucros aos sócios deve observar as regras previstas na legislação
de regência, atinentes à forma de tributação da pessoa jurídica e também ao
quanto estipulado pelas partes no contrato social. Caso contrário, constituindo
pagamento sem causa, deve ser considerado como remuneração paga aos sócios
pelos serviços prestados, passível de incidência de contribuições previdenciárias.
DIVERGÊNCIAS. BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
AFERIÇÃO INDIRETA.
A contabilização de remuneração a maior que a registrada nos demais
documentos informativos da empresa evidencia a sonegação de contribuições
previdenciárias, ou seja, de pagamento de remuneração não constante da folha
de pagamento e da GFIP, ensejando o lançamento por aferição indireta, e, nesse
caso, é ônus da empresa justificar adequadamente essas divergências, afastando-
as da tributação.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os pagamentos legalmente considerados como salário-de-contribuição para fins
previdenciários, compõem a base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.180 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720045/2014-78
5
ÔNUS DA PROVA. ATOS ADMINISTRATIVOS.
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos apresentados
pelo próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova de suas alegações,
nos termos do artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2009 a 31/12/2011 COMPENSAÇÃO.
A compensação de contribuições sociais previdenciárias, na ocorrência de
recolhimento indevido, deve ser efetuada diretamente pelo contribuinte,
observando-se o prazo prescricional e as condições impostas pela legislação,
mediante a informação em GFIP e respectivo registro contábil, provas hábeis a
demonstrar o seu exercício, independentemente de autorização administrativa ou
judicial, assumindo o contribuinte a responsabilidade e sujeitando-se à posterior
homologação ou glosa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2009
a 31/12/2011 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.
O Auto de Infração e seus anexos discriminam de forma clara os fatos geradores,
as bases de cálculo, as contribuições devidas, os períodos a que se referem e os
fundamentos legais das contribuições lançadas, não havendo que se falar em
nulidade.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. VINCULAÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários
relativos às matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos art.
543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, com
exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se
comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.180 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720045/2014-78
6
O Auditor-Fiscal formalizará representação fiscal para fins penais sempre que, no
exercício de suas funções internas ou externas, tiver conhecimento da ocorrência,
em tese, de crime de ação penal pública que não dependa de representação do
ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado, o Recorrente apresentou o recurso voluntário de fls. 753/764, em que
informou a desistência parcial da discussão, devolvendo a este órgão recursal apenas a questão
atinente à distribuição desproporcional de lucros. Conforme o Termo de Transferência de Crédito
Tributário de fls. 766/770, os créditos alcançados pela desistência parcial foram transferidos para
o PAF no 10930-722.626/2014-37.
Na sequência, os autos foram remetidos ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Mérito
3.1. Distribuição desproporcional de lucros
Como relatado, a matéria devolvida a este órgão recursal resume-se à distribuição
de lucros à sócia Stella Cortes Badiz Berbel de maneira desproporcional à sua participação
societária. Em sua defesa, a Recorrente não nega a distribuição desproporcional, mas apela ao
princípio da verdade material para sustentar que estava tentando, desde 09/2010, registrar
perante a Junta Comercial do Estado do Paraná, a 7a alteração de seu contrato social, a qual previa
a possibilidade de distribuição desproporcional de lucros. Para provar sua alegação, apresentou os
documentos de fls. 690/709, compostos pela 7a alteração de seu contrato social, datada de
03/09/2010; comprovantes de protocolo da referida alteração na JUCEPAR em 13/10/2010; e de
notificação de exigências feitas pela junta, datada de 14/10/2010.
O acórdão recorrido julgou improcedente a alegação da Recorrente, sob os
seguintes fundamentos
[...]

1 Conforme o AR de fl. 750, o Recorrente foi intimado do acórdão da DRJ em 24/11/2014 e apresentou o
recurso voluntário em 22/12/2014, conforme carimbo de fl. 753.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.180 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720045/2014-78
7
Pelo quanto exposto, é de se inferir que a participação nos resultados
desproporcional à participação dos sócios no capital social deve estar
expressamente prevista no contrato social da sociedade limitada e, ainda, a
desproporção não significa exclusão.
Por outro lado, os sócios podem viabilizar a distribuição dos lucros
desproporcional à participação no capital social, mas para tanto deve o contrato
prever que caberá à assembléia ou à reunião deliberar, anualmente, sobre a
participação dos sócios nos resultados da empresa.
[...]
Dessa forma, é de se concluir que nas sociedades limitadas a distribuição de
lucros poderá ser desproporcional à participação societária de cada sócio, desde
que exista previsão expressa no contrato social sobre a forma de distribuição ou,
então, cláusula dispondo que caberá à assembléia ou à reunião deliberar sobre a
participação dos sócios nos resultados da empresa.
E, ainda, uma vez realizada a reunião ou assembléia deliberando sobre a matéria,
deverá a respectiva ata ser registrada na Junta Comercial ou no órgão de registro
competente para que, então, seja oponível perante terceiros.
No caso concreto, o próprio contribuinte admite que não houve o registro na
Junta Comercial do Estado do Paraná da alteração contratual que dispunha sobre
a distribuição desproporcional dos lucro, tampouco apresentou a Ata deliberando
a referida alteração.
E, conforme bem anotado pela Autoridade Fiscal, na alteração contratual no 05,
em sua cláusula 10o (registrada na Junta Comercial conforme certificado de fl.
128), está disposto que ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a
sócia administradora procederá a elaboração do inventário e do balanço de
resultado econômico, cabendo aos sócios, no caso, em número de três, e na
proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados. A cláusula quinta do
contrato social dispõe sobre o quadro societário.
Ocorre que no ano de 2011 foram registrados pagamentos na escrituração
contábil a título de distribuição de lucros a apenas um dos sócios, a Sra. Stella
Cortes Badis Berbel. Portanto, não houve “distribuição” entre os sócios, mas
“atribuição” dos lucros a apenas um dos três sócios.
Outrossim, resta claro que a distribuição desproporcional levada a efeito pela
Autuada foi em desacordo com o contrato social submetido à Junta Comercial e o
Código Civil.
Nestas condições, correta a conclusão da Autoridade Fiscal no sentido de que
foram desobedecidas as cláusulas contratuais e de que os valores pagos a referida
sócia não tinham causa aparente, devendo, portanto, ser considerados como
remuneração e incluídos no salário de contribuição previdenciário (levantamento
DN – Distribuição de Lucros).
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.180 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720045/2014-78
8
No recurso, a Recorrente limitou-se a reiterar a alegação da impugnação.
Apesar do esforço da Recorrente, suas alegações não prosperam.
Ainda que a falta de registro da alteração contratual no 7 pudesse vir a ser
contornada pelo invocado princípio da verdade material, o fato é que, no caso concreto, houve a
atribuição integral do lucro à sócia Stella, o que implica violação do art. 1.008 do Código Civil,
segundo o qual: “é nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros
e das perdas”, como apontado pelo Relatório Fiscal (fls. 34/35) e pelo acórdão recorrido (fl. 726).
Além disso, como bem explicou o acórdão recorrido, nas sociedades limitadas, a
distribuição de lucros poderá ser desproporcional à participação societária de cada sócio desde
que exista previsão expressa no contrato social sobre a forma de distribuição ou, então, cláusula
dispondo que caberá à assembleia ou à reunião deliberar sobre a participação dos sócios nos
resultados da empresa. Por sua vez, na alteração contratual invocada pela Recorrente, a forma de
distribuição desproporcional não está expressa em tal instrumento, o qual, aliás, prevê,
especialmente no caput e no parágrafo terceiro, que a distribuição desproporcional dependeria de
decisão das sócias. Contudo, a Recorrente não juntou aos autos nenhum documento
demonstrando a existência de tal deliberação.
Ante o exposto, entendo que o lançamento e o acórdão recorrido estão corretos,
inexistindo razões para sua reforma.
4. Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER o recurso voluntário, e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 785
DF CARF MF
Original